Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735460-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisão Contratual – Suspensão das Parcelas – Indeferimento ALEXANDRE MOREIRA DOS ANJOS pleiteou a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão da decisão originária e a obtenção em caráter liminar para que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações.” É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação Revisional, na qual a parte alega a necessidade de modificação das cláusulas contratuais firmadas para aquisição de veículo, com a redução dos juros remuneratórios e aplicação da taxa média do BACEN, além de questionar os juros moratórios e a cumulação de encargos. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentados fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, a questão relativa à eventual abusividade do contrato firmado entre as partes necessita, ao menos, da realização prévia do Contraditório. Demais, não vislumbro, de plano, ilegalidade nas cláusulas contratuais apta a atrair a nulidade do contrato, uma vez que esta Turma possui entendimento de que a tabela apresentada pelo Banco Central do Brasil realiza a média das taxas de juros praticadas por todas instituições financeiras no mesmo período, em situações semelhantes. Ou seja, deve ser considerada como referencial e não como limitadora da taxas de juros. Não verifico, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator